Tribunal: TJSP
Processo: 2041940-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da alegação de prescrição e indeferimento do pedido de levantamento de valores. O termo inicial da prescrição é computado a partir do vencimento da última parcela, que, no caso concreto, não permite verificar o lapso de 5 anos previsto no art. 206, §5o, do Código Civil. Alegação genérica e desprovida de elementos

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da alegação de prescrição e indeferimento do pedido de levantamento de valores. O termo inicial da prescrição é computado a partir do vencimento da última parcela, que, no caso concreto, não permite verificar o lapso de 5 anos previsto no art. 206, §5o, do Código Civil. Alegação genérica e desprovida de elementos concretos de que o valor constrito se refere a bem necessário para exercício da profissão. Reconhecimento da impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos disponíveis em conta corrente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041940-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante FERNANDO
RAHAL, é agravado KIRTON BANK S.A – BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19115
Agravo de instrumento n.o 2041940-13.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Birigui
Agravante: Fernando Rahal
Agravado (a): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Rejeição da alegação de prescrição e indeferimento do
pedido de levantamento de valores. O termo inicial da prescrição é
computado a partir do vencimento da última parcela, que, no caso
concreto, não permite verificar o lapso de 5 anos previsto no art.
206, §5o, do Código Civil. Alegação genérica e desprovida de
elementos concretos de que o valor constrito se refere a bem
necessário para exercício da profissão. Reconhecimento da
impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos
disponíveis em conta corrente. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
70, que em execução de título extrajudicial proposta por HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo contra Fernando Rahal rejeitou a alegação de prescrição e indeferiu o pedido de
desbloqueio de valores, sob o fundamento de que o executado não trouxe documentos que
provem que o valor constrito diz respeito a verbas salariais.
Inconformado, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aduzindo que devem ser consideradas prescritas as parcelas anteriores a 07.08.2002. Afirma
que o valor de R$ 263.081,36 é impenhorável nos termos do art. 833, IV, V e X, do Código de
Processo Civil. Diz que o sustento de sua família advém da pecuária e os valores se destinam
ao desenvolvimento de seu negócio/profissão e para manutenção de sua família. Sustenta,
alternativamente, que seja reconhecida impenhorabilidade do valor inferior a 40 salários
mínimos. Argumenta que o exequente renunciou tacitamente ao crédito ao informar o valor da
dívida em R$ 263.081,36. Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final,
a reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a prescrição; b) reconhecer a
impenhorabilidade total do valor; c) a impenhorabilidade do apenas da parte que não supere R$
40 salários mínimos; d) reconhecer a renúncia tácita do valor (fls. 01/17).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 518/528).
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. juiz de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Busca o agravante o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória ou o levantamento total ou parcial da quantia constrita.
Registre-se que o lapso prescricional para exigência de contratos
como o que ora se executa é de 5 anos, conforme dispõe o art. 206, §5o, do Código Civil. Neste
sentido:
Monitória

Contrato
de
Abertura
de
Crédito
Fixo

FINAME/BNDES Cobrança de parcela de financiamento repassada
ao BNDES Prescrição - Aplicação, no caso, do prazo prescricional
de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC/2002
Termo inicial que se verificou a partir do inadimplemento da parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Prescrição configurada Extinção da ação que deve ser decretada
Recurso provido. (Apelação Cível 0218545-19.2009.8.26.0100;
Relator Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; j. 29/10/2019)
Ademais, os aditivos do título executado consignava ele era de
prestação continuada em 6 parcelas, a primeira com vencimento em 31.10.1998 e a última no
dia 31.10.2003 (fls. 91/101).
Nos contratos de trato sucessivo ou de execução continuada, como é o
caso dos autos, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela cobrada.
Confiram-se os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira, “Se a
violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam encadeadamente, a
prescrição corre a contar do último deles (...)” (in Instituições de Direito Civil, vol. I, 6a
Edição, Editora Forense, p. 444).
Dessa forma, “O termo inicial para contagem do prazo prescricional
começa na data do vencimento do contrato e não da data de sua assinatura.” (STJ, REsp
1.190.631/MT, Rel. Ministro Vasco Della Giustina).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pretensão de cobrança
de dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo
quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Termo
inicial do prazo prescricional. Contrato de trato sucessivo.
Vencimento da última prestação. Sentença reformada.
JULGAMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. Teoria da causa
madura. Art. 515, § 3o, do CPC. Causa em condições de imediato
julgamento.
MÉRITO. Ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário.
Emissão do título admitido pelo Apelado. Termo inicial de incidência
dos juros de mora e correção monetária. Datas de vencimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações. Embargos rejeitados. Título executivo constituído.
Recurso provido.
(12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
rel. TASSO DUARTE DE MELO, j. 05.04.2016 - grifei)
“ (...)
MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Contrato de
cheque especial Aplicação do art. 206, § 5o, inciso I, que prevê o
prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida
constante de instrumento particular, como é o caso dos autos. Ação
ajuizada em 25/06/2009. Última liberação de crédito em 29/11/2004.
O contrato em discussão é de trato sucessivo (ou de duração),
contemplando, portanto, prestações periódicas. Réu apelante que se
beneficiou do crédito ano após ano - Débito acumulado após
sucessivas utilizações. Débitos anteriores que são parte integrante
dos subsequentes. Previsão contratual de renovação automática.
Inocorrência de prescrição. RECURSO DESPROVIDO.
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE. Apresentação dos extratos bancários que
demonstram a evolução do saldo devedor do réu. Extratos
acompanhados de demonstrativo do débito. O réu não nega a dívida,
limitando-se a impugnar a planilha de débito apresentada pela
autora, sem, contudo, especificar em que consiste a alegada
abusividade. Se a impugnação mostra-se por demais lacunosa, impõe-
se seja afastada, não tendo o apelante apresentado qualquer
elemento novo capaz de infirmar a sentença. Sentença de
procedência
da
ação
monitória
mantida.

RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação no 0003097-08.2009.8.26.0288, 23a
Câmara de Direito Privado, Relator SÉRGIO SHIMURA, j. 27.11.13,
grifei).
Por conseguinte, o termo do prazo prescricional quinquenal previsto
no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, apenas ocorreria em 31.10.2007. A execução foi
proposta em 07.08.2007, não havendo que se falar em prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não é o caso de reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito às
fls. 34 com fundamento de que se tratava de quantia indispensável para o exercício da atividade
rural que exerce, pois sua alegação é abstrata e não trouxe elementos concretos de que a
quantia seria empregada em negócio específico, ônus que lhe incumbia. Neste sentido, por esta
C. Câmara:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade em
relação à penhora online realizada na conta corrente da executada.
Admissibilidade. Ausência de prova de que o valor bloqueado é
impenhorável. Ônus da prova que cabia à agravante, nos termos do
art. 373, I, do CPC e do qual não se desincumbiu. Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2131023-74.2019.8.26.0000;
desta relatoria; 37a Câmara de Direito Privado; 29/07/2019)
No entanto, revendo posicionamento, entendo ser o caso
levantamento parcial da penhora.
O Eg. Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a viabilidade
de aplicação do disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que trata da
impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em poupança aos
recursos disponíveis em outras contas de depósito, inclusive em conta corrente, por sustentar
que a quantia até o limite legal se refere a economia gerada pelo devedor amparada pela
proteção legal. Neste sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe 17/02/2020)
Esta C. Câmara, em hipótese semelhante, vem decidindo no mesmo
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA"
Irresignação contra a decisão que indeferiu o desbloqueio de ativos
financeiros do executado, penhorados via sistema BACENJUD
Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.340.120/SP) - Decisão reformada RECURSO PROVIDO (Agravo
de Instrumento 2054467-94.2020.8.26.0000; Relator Ana Catarina
Strauch; j. 30/04/2020)
Agravo de instrumento Processo de execução - Impugnação à
penhora de valores Rejeição na origem - Insurgência Cabimento
Conta corrente - Proteção prevista no artigo 833, X, CPC O e.
STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser
interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da
impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não
apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas
também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda,
guardados em papel-moeda - Decisão reformada - Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2278878-57.2019.8.26.0000; Relator Sergio
Gomes; j. 30/04/2020)
Deste modo, é o caso de autorizar o levantamento da penhora de
acordo com o limite legal, considerado na data da constrição.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser parcialmente
provido para determinar o levantamento da penhora da quantia inferior a 40 salários mínimos,
considerados na data da constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento n.o 2041940-13.2020.8.26.0000
Comarca: Birigui
Agravante: Fernando Rahal
Agravado (a): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Juiz (a) de 1a instância: Lucas Gajardoni Fernandes
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14087
Respeitado os entendimentos, divirjo parcialmente, pois que
acompanho o e. des. Relator no que tange à rejeição da preliminar de prescrição.
Do contexto dos fatos articulados conclusão é de que valor
bloqueado pelo Sistema BacenJud tem por origem receitas da atividade pecuária do
devedor, e não propriamente de salários ou rendimentos assemelhados.
E como receitas integram o ativo disponível é passível de
constrição, mormente quando o débito executado se refere justamente a mútuo tomado à
obtenção de insumo às próprias atividades, como é o caso de contrato rural.
Incabível, portanto, incidência da impenhorabilidade do CPC,
art. 833, V.
De qualquer modo, a despeito do valor bloqueado não tem por
origem salário, verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o próprio
instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta na
legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário,
impondo apenas limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na
em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em
folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da
forma de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado a valor equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem
consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
Pertinente a doutrina abaixo colacionada:
“O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal
da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla
concepção. Primeiramente, prevê um direito individual protetivo,
seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais
indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever
fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.
Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a
dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal
exige que lhe respeitem a própria. A concepção desse dever
fundamental resume-se a três princípios do Direito Romano:
honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que
lhe é devido). (...) (Alexandre de Moraes, Constituição do Brasil
Interpretada, 4a edição, Atlas, p. 129)."
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de
impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não
deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede
com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite
antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a
afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz
siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de
mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até
auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se
terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos
beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser
tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na
medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial
a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
De qualquer modo ainda, dispõe o art. 833, X, do NCPC que são
impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos.
No específico de depósitos em caderneta de poupança é de se
acrescentar que o legislador na norma do NCPC, art. 833, X, visa proteger o poupador
de boa-fé, e não o poupador de má-fé, este aquele que poupa ou invés de honrar suas
obrigações de pagar, pena do contrário afrontar o próprio ordenamento jurídico, calcado
justamente na boa-fé, além da ética, arredando interpretação simplista ou literal a
importar em negativa de vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar), este adotado
no CC, art. 884/886.
O débito não é pago e o devedor poupa, estando flagrante intuito
sob o manto do CPC, art. 833 X, de burla à regra da responsabilidade patrimonial, já
que nos termos do artigo 789 o devedor responde para o cumprimento de suas
obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, comportando o ativo bloqueio e
constrição.
Nessa quadra, no caso presente, segue mantida a decisão
agravada de rejeição da impenhorabilidade, e da prescrição, inclusive por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10A0B0B2
9
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10AEB00C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2041940-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.